Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714949-61.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ANTONIO REZENDE SUARES RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Regularização. ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FORMA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE. USO DO ÚLTIMO DADO DIVULGADO ANTES DO VENCIMENTO. PRÁTICA CONSOLIDADA E LÍCITA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no Apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a aferir se há ilegalidade nos encargos financeiros aplicados ao contrato firmado entre as partes, notadamente a forma de apuração da correção monetária pelo IGP-M e a cobrança de juros remuneratórios. 3. O contrato firmado entre as partes estipula expressamente juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, incorporado ao saldo financiado desde o início do ajuste, os quais representam a remuneração pelo financiamento concedido em longo prazo e encontram respaldo na liberdade contratual, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou patamar abusivo. 4. A forma usual de aplicação do IGP-M para contratos com parcelas mensais consiste em utilizar o último índice divulgado antes do vencimento da prestação, uma vez que, em regra, o dado oficial do mês corrente não está disponível no ato de emissão ou cobrança. Esse critério não caracteriza cobrança retroativa ou ilegal, mas assegura previsibilidade, transparência e uniformidade na aplicação do reajuste, sendo prática consolidada em contratos imobiliários. 5. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. 6. Ocorre que, na presente demanda, o Autor não comprovou a onerosidade excessiva de forma a impossibilitar a manutenção das convenções previamente pactuadas. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 14, 30, 31, 35, 37, 39 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inobservância ao dever de informação in casu, ao argumento de que não teria constado de forma clara na proposta de adesão a existência de variações de crédito para mais ou para menos, ressaltando que a parte recorrida teria prometido um plano com as melhores taxas administrativas do mercado, o que não teria ocorrido, razão pela qual teria acarretado onerosidade excessiva para o insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14, 30, 31, 35, 37, 39 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Outrossim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024